Tribunal: STF
Processo: RE 1532956
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA (NÃO TRIBUTÁRIA) POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - EXCESSO DE PESO. DNIT. ANÁLISE TÉCNICA. REALIZADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por Expresso Guanabara S/A contra sentença do Juízo da 33ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que, em embargos à execução fiscal, julgou improcedente o pedido inicial, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal n° 0816273-62.2018.4.05.8100.



    2. A hipótese dos autos cuida, pois, de crédito não tributário advindo do exercício do poder de polícia.



    3. Fundamenta-se o pleito, em síntese, na retroatividade in mellius dos novos limites de peso, previstos na Resolução nº 502/2014, conforme alterada pela Resolução 625/2016, ambas do CONTRAN.



    4. In casu, no entanto, não aproveita ao apelante o argumento, vez que a decisão a quo bem esquadrinhou a matéria, no sentido de evidenciar que as questões técnicas analisadas não favorecem o apelo. Isso porque se percebe que foi pleiteada a diferenciação entre os limites de peso regulamentar e técnico, e, nesse sentido, consultando o acervo processual, entende-se não merecer reparos o decisum , do qual se transcreve parte dos fundamentos como razões de decidir deste voto. (Itens 5-11)



    5. "Em prol de seu alegado direito, asseverou a parte embargante que as citadas resoluções alteraram as disposições da Resolução de n° 210/2006, elevando os limites de pesos regulamentares para veículos que transitem em vias terrestres, configurando, pois, norma sancionatória mais benéfica, a qual, contudo, não teria sido observada nos processos administrativos apurados na CDA de n° 4.073.000937/18-11".



    6. "Consoante se observa das normas acima reproduzidas, há dois limites a se considerar para as medidas de peso bruto total (PBT) e peso por eixo: o limite regulamentar, definido pelo CONTRAN, tratado no artigo 99 do CTB, e o limite técnico, fixado pelo fabricante do veículo, estabelecido no artigo 100 do CTB, devendo prevalecer sempre o menor deles para efeito de pesagem".



    7. "Assim, ainda que o veículo esteja dentro do limite legal (ou regulamentar), caso se encontre acima do limite técnico, definido pelo fabricante segundo o modelo e ano de fabricação, incorrerá na infração de transitar com excesso de peso".



    8. "Analisando os documentos acostados, observo que no caso dos veículos autuados, de modelo MERCEDES BENZ O500 RS 1836, o limite técnico estabelecido pelo Quadro de Fabricantes de Veículos (QFV) é de 16 toneladas de Peso Bruto Total (PBT), sendo 6 toneladas no eixo dianteiro e 10 toneladas no eixo traseiro (v. página 28 do documento de ID 4058100.20129267)".



    9. "Verifico, ainda, dos respectivos autos de infração, que incidiu sobre os limites de peso por eixo o percentual de tolerância de 7,5%, levando ao limite máximo de eixo dianteiro de 6.450 quilogramas e no eixo traseiro de 10.750 quilogramas. Por outro lado, sobre o peso bruto total, de 16.000 quilogramas, foi aplicado o percentual de tolerância de 5%, apontando como limite máximo de PBT o peso de 16.800 quilogramas, conforme estabelecia a Resolução n° 258/2007. Diante de tais limites, foi realizada a pesagem e constatado o excesso de peso que ensejou as multas questionadas".



    10. "Cumpre destacar que o documento apresentado no ID n° 4058100. 20129248, apontando como limite do fabricante o PBT de 19.600 kg, com eixo dianteiro de 7.100 kg e eixo traseiro de 12.500 kg, não especifica a que ano de modelo se refere, devendo prevalecer o documento oficial, Quadro de Fabricantes de Veículos, produzido pelo DNIT (v. ID's 4058100. 2 0129255 e 4058100.20129267)".



    11. "Ademais, o aumento da tolerância/limite de peso regulamentar por eixo para 10% somente vale para os veículos de transporte de carga ou de passageiros que não ultrapassem a tolerância de 5% sobre o Peso Bruto Total (PBT) ou Peso Bruto Total Combinado (PBTC) e não excedam à Capacidade Máxima de Tração (CMT)".



    12. Ressalte-se ainda que os procedimentos administrativos possuem presunção de legalidade e legitimidade, apenas sendo desconstituídos em juízo mediante prova da eventual ilegalidade ou abuso de poder, não sendo a hipótese dos autos. 13. Colaciona-se, nesse sentido, o entendimento desta Corte Regional: PROCESSO: 08252837820194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/11/2021. 14. No que se que refere à CDA impugnada, em complemento, esta também é dotada de certeza e liquidez, não havendo sido desconstituída em juízo. Nesse sentido: PROCESSO: 08000692420204058309, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 14/07/2022; e STJ, 4ª Turma, RESP nº 200802113000, Rel. Luís Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1ª Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE.12/11/2010.10.



    15. Outrossim, não há nos autos provas capazes de comprovar eventuais irregularidades no procedimento administrativo que resultou na multa e CDA correlatas.



    16. Por fim, reforçando posicionamento exposto em sentença quanto ao encargo de 20% (vinte por cento) inserto no Decreto-Lei 1.025/1969, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado (REsp Repetitivo n. 1.143.320/RS) no sentido da legalidade de sua aplicação, em substituição à condenação em honorários advocatícios, nos embargos à execução, assim como da aplicação da taxa SELIC, a partir de 1º de janeiro de 1995, como índice adequado para a cobrança de tributos federais.



    17. Precedentes: AgRg no REsp 1.574.610/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016; REsp 1.650.073/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.574.582/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016.



    19. Apelação improvida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente